Tribunal: STF
Processo: Rcl 81642
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Referendo na medida cautelar em mandado de segurança. Suspensão da alienação de bens da reclamante arrolados em hasta pública realizada no TRT da 20ª Região. Aparente descompasso entre o ato reclamado e a ordem de suspensão nacional de processos, determinada pelo relator do tema 1232. Deferimento parcial do pedido de liminar.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), pelo Juízo Auxiliar de Execuções vinculado ao TRT da 20ª Região, nos autos do Processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual e determinar a realização de leilão dos bens da reclamante, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    III. Razões de decidir



    3. Presença do fumus boni iuris necessário à concessão do provimento cautelar. No caso, há aparente descompasso entre o ato reclamado e a ordem de suspensão nacional, uma vez que a autoridade reclamada deu seguimento aos atos expropriatórios de bens da reclamante, que não figurou na fase de conhecimento da reclamação trabalhista, mesmo após a determinação de suspensão nacional no julgamento do Tema 1232.



    4. Presença do periculum in mora necessário à concessão do provimento cautelar. Constata-se perigo de dano advindo da iminente expropriação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio da empresa reclamante, notadamente o imóvel em que - alega-se - habita sua acionista juntamente com seu marido, ambos com idade avançada, bem como o imóvel que lhes garante a sobrevivência familiar.



    5. Considerando o aparente descompasso entre o ato reclamado e a ordem de suspensão nacional, o caso é de deferimento parcial do pedido liminar.



    IV. Dispositivo



    6. Deferimento parcial do pedido de liminar, apenas para determinar a suspensão da alienação dos bens arrolados nos Lotes 10 e 11 da 54ª Hasta Pública Unificada, realizada no âmbito do TRT da 20ª Região com previsão de leilão em 23.7.2025, até o julgamento final da presente reclamação